Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-60.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800277-60.2021.8.14.0008

APELANTE: ANDRE CARNEIRO COELHO, ODINEI DA SILVA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE JUSTIFICADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3. As dosimetrias das penas impostas aos recorrentes se apresentam bem fundamentadas, ancoradas em elementos concretos dos autos e, portanto, imune de reparos.

4. Uma vez reconhecidos os maus antecedentes, resta incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não atendidos seus requisitos.

5. Inalteradas as penas impostas aos recorrentes, o regime inicial de seu cumprimento permanece aquele estabelecido na sentença, pois em conformidade com as disposições legais.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não atendidos seus pressupostos.

7. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANDRÉ CARNEIRO COELHO
e
ODINEI DA SILVA CRUZ
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pelo delito do art. 33 da Lei n.º 11,343/06, às seguintes penas:

ANDRÉ
- 06 (seis) anos de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

ODINEI -
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 9368841), o apelante
Odinei da Silva Cruz
, pugnou pela sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Por sua vez, o apelante
André Carneiro Coelho
(ID 1631565) pede sua absolvição, sob alegações de fragilidade da prova e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Ainda, a readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade.

Conforme Certidão acostada nos autos às fls. 730/731, sob o ID 9368846, o denunciado
Marcelo da Silva Cardoso
, que fora condenado junto com os outros apelantes, foi devidamente intimado da sentença condenatória e informou que não irá recorrer da sentença.

Em contrarrazões (11787402),
o
Dominus Litis
manifestou-se pelo
não

provimento
dos recursos interpostos.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo
não provimento
dos apelos defensivos (ID – 12322053).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 23315232):

[...] Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua Frederico Vasconcelos, Bairro Novo 2. no local conhecido como “Morro”, neste Município de Barcarena/PA, os acusados já qualificados, associados praticaram o crime de tráfico de drogas, em razão de estarem na posse de 50 (cinquenta) papelotes de substância entorpecente aparentando ser “pasta base de cocaína”, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes. Segundo consta, na data e hora acima mencionada, uma guarnição da polícia militar formada pelos policiais JOSÉ IVONILTON DE CASTRO e ROBERTO BAÍA DA SILVA receberam uma denúncia anônima, de que no local conhecido como “Morro” estava havendo comércio de entorpecentes. Os policiais dirigiram-se até o local e ao se aproximar desceram da viatura e continuaram o percurso a pé, na intenção de flagrar a prática delituosa. Observaram a uma certa distância que consumidores procuravam o denunciado ANDRÉ, que recebia o dinheiro e repassar para o denunciado MARCELO, enquanto o denunciado ODINEI buscava as drogas em estavam próximas a ele, em cima de tijolos. Foi feita a abordagem e com eles foram encontrados 50 (cinquenta) papelotes de pasta base de cocaína e R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais em espécie com MARCELO, além de um relógio de pulso e um aparelho celular encontrados com André. Em decorrência das circunstâncias e evidências, foi procedida a prisão em flagrante dos denunciados ANDRÉ CARNEIRO COELHO, MARCELO DA SILVA CARDOSO e ODINEI DA SILVA CRUZ os quais foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Barcarena, para que fossem tomadas as devidas providências. Ainda na Delegacia, formalizou-se a apreensão da droga, conforme Auto de Exibição e Apreensão, assim como se procedeu ao exame preliminar da substância entorpecente, consoante Laudo de Constatação Provisório, que atestou tratar-se das substâncias vulgarmente conhecidas como “PASTA BASE DE COCAÍNA”.

São os fatos.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

As defesas de ambos os recorrentes pedem sua absolvição, por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Não lhes assiste razão.

Compreende-se que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) em face dos apelantes, conforme bem ponderou o magistrado em veredicto sentencial (ID – 9368827):

“A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada e encontra amparo: i) auto de prisão em flagrante; ii) laudo de constatação provisório (Num. 22958259); ii) auto de apreensão de ID. Num. 22958259, indicando a apreensão de: 50 papelotes de pasta base; R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie; 01 relógio de pulso e 01 aparelho celular; laudo toxicológico definitivo (Num. 27813704), apresentando resultado positivo para a substância química benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por “cocaína”. O material do qual foi extraída a amostra para perícia continha 50 (cinquenta) embalagens do tipo “peteca”, todas acondicionando substância pastosa de coloração amarelada, pesando no total de 38g (trinta e oito gramas).

As circunstâncias da apreensão e o modo de acondicionamento do material (droga individualmente embalada em pequenas porções) apontam, sem margem de dúvida, para o armazenamento da substância com o fito de comercialização, além de os agentes terem sido flagrados no ato da mercancia ilícita.”

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga, bem como, da materialidade delitiva.

A autoria resta plenamente comprovada quando coligidas com as provas orais colhidas em juízo, vejamos.

A testemunha PM Jose Ivonilton de Castro, afirmou que:

“No dia da prisão dos réus, a equipe policial recebeu ligação informando a venda de drogas na Rua Frederico Vasconcelos e, assim, a guarnição se deslocou até lá. A notícia de fato reportava que o responsável pela venda era André, que usava brinco. Chegando ao local dos fatos, a equipe do depoente pôde constatar a dinâmica das vendas e a atuação de cada um dos réus: André pegava o dinheiro da venda de entorpecente e passava para “Dunda”, Marcelo. Já o outro réu ficava responsável por buscar a droga, que ficava em cima de um tijolo. Após observarem a ação dos acusados, na melhor oportunidade, realizaram a prisão daqueles”.
(ID - 9368827)

Durante a instrução também foi colhido o testemunho do policial PM Roberto Baía da Silva, que reiterou os fatos e narrou que:

“Afirmando que foram até a localidade conhecida como “Morro” para averiguar as denúncias de venda de drogas, oportunidade em que conseguiram realizar a prisão dos 03 denunciados e conduzir os agentes delitivos até a Delegacia de Polícia Civil”.
(ID - 9368827)

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Cabe pôr em relevo que a condenação não está sendo embasada apenas na palavra dos policiais, a apreensão dos entorpecentes e os outros objetos serviram como alicerce ao édito condenatório.

Destarte, compreende-se que a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nada que corrobore as assertivas defensivas, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a condenação dos recorrentes.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa de

André Carneiro Coelho
recorreu no tocante a dosimetria, pleiteando a redução da pena-base, o reconhecimento do privilégio, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, a substituição da pena.

Consoante a defesa, a pena base foi exasperada acima do mínimo legal sem fundamentos idôneos.

Não lhe assiste razão.

In casu,
a dosimetria deve manter-se intocável, os fundamentos elencados são idôneos nos termos que aduz o art. 42 da Lei 11.343/2006.

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De acordo com o juízo
a quo:

a.Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Foram apreendidos sob o poder dos acusados cerca de 38g (trinta e oito gramas) de droga tipo cocaína. A natureza da droga revela maior gravidade da conduta do agente, dada a sua potencialidade lesiva e grau de dependência química que gera no usuário. Desse modo, considerando que duas circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Dessa forma, a fundamentação do juízo de primeiro grau está alicerçada no dispositivo da lei de drogas para o aumento da pena base na fase das circunstâncias judiciais e, ainda, em consonância com a
sumula n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

No mesmo passo, tem-se que, como bem registrou o magistrado sentenciante, o apelante não faz jus ao privilégio, vez que tem em seu desfavor uma sentença condenatória penal com trânsito em julgado (proc. n.º 0078797-772015.814.0008, transitado em 23/02/2021).

A norma é cristalina, os requisitos para o uso do tráfico privilegiado, tais sendo, o agente ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, o apelante não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A isenção da pena de multa é providência inviável, posto que, por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Por fim, quanto ao pleito de sua redução, tenho ser desnecessário, pois foi bem sopesada, levando em consideração pelo juízo sentenciante as condições econômicas do recorrente que não eram favoráveis, de sorte que arbitrou o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Eventual modulação de seu pagamento deve ser pleiteada ao juízo da execução.

READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No caso em apreço, não tendo sido alterada a reprimenda, tenho que o regime fixado está em conformidade com o
quantum
definitivo aplicado aos apelantes, motivo pelo qual permanece inalterado.

Da mesma forma, incabível a aplicação da conversão da pena restritiva de direitos, pois não preenchidos seus requisitos.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 19/12/2023